Tribunal: TJSP
Processo: 1008906-02.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão à fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação do ITBI – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do Decreto no 46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009 – Inteligência do art. 38 do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão à fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação do ITBI – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do Decreto no 46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009 – Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00 – Sentença concessiva da ordem – Recurso oficial não provido